Tribunal: TJSP
Processo: 1073503-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073503-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ROSANE RIBAS ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073503-67.2019.8.26.0100 -Voto no 52645c
2
VOTO No
: 52645c
APEL. No
: 1073503-67.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.
: ROSANE RIBAS ROMERO
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. REVISÃO. LIMITAÇÃO DE
30%. MULTA COMINATÓRIA. VALOR.
Cabe limitação de descontos em 30% dos proventos do cliente
quando há provas de que o valor das parcelas excede o valor
recebido a título de salário.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 263/265, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por
Rosane Ribas Romero contra Banco do Brasil S/A, para limitar os descontos dos
empréstimos contratados a 30% sobre os vencimentos líquidos da autora. Com a
sucumbência, houve a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o banco réu, sustentando que os
contratos foram pactuados de forma livre e espontânea, de modo que a autora
tinha conhecimento de seus rendimentos no momento da celebração; não ter
havido apropriação ou retenção indevida de valores; a violação aos artigos 313 e
314 do Código Civil; caso mantida a limitação, caber aplicação do percentual de
35%, conforme legislação pertinente (Decreto 61.750/2015). Pugna, enfim, pela
reforma da r. sentença para improcedência do feito, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a inicial foi clara ao pretender a revisão
das estipulações contratuais que possibilitaram descontos em percentual superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073503-67.2019.8.26.0100 -Voto no 52645c
3
ao permitido em lei.
A autora narrou que celebrou contratos de empréstimos com
a instituição financeira ré. Alegou, no entanto, que as parcelas descontadas pelo
banco superaram o limite de margem consignável de 30%, impedindo-a de
manter vida digna.
Tal prova veio aos autos às fls. 19/28.
Depois, como é cediço, o princípio pacta sunt servanda não
é absoluto e não tem o condão de escudar a subsistência de estipulações
unilaterais abusivas. “Qualquer ilegalidade pode e deve ser reconhecida pelo
Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9 Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív.
Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima J. 15.03.2006).
Em circunstâncias semelhantes, este Relator vem impondo
limite de 30% em casos em que comprovada a autorização da cliente para
desconto. É a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que
melhor atende aos interesses de ambas as partes, está em conformidade com a
legislação (artigos 7o, inciso X, da Carta Magna1, 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil2, e Lei 8.112/90), bem como com a jurisprudência.
Embora se reconheça que não houve vício de vontade, os
contratos não poderiam redundar, apesar de permitidos, em descontos que
impedem que a parte consumidora sobreviva com dignidade. Há elementos
1 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
2 Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste
artigo; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073503-67.2019.8.26.0100 -Voto no 52645c
4
suficientes nos autos para permitir a limitação dos descontos, que não devem
superar o percentual previsto em lei. O princípio “pacta sunt servanda” não é
absoluto e não serve para escudar práticas abusivas e ilegais e o art. 835, I, do
NCPC não se sobrepõe a garantia de sobrevivência da recorrida.
Assim, embora lícito, em princípio, para proceder o
desconto de valores no salário, o banco deve analisar a condição econômica de
seu cliente, para evitar que seus créditos superassem o limite legalmente previsto
em contratos dessa natureza. E não foi isso que ocorreu.
No caso, em que pese o superendividamento voluntário do
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos de
parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do consumidor.
Quando há excesso, os contratos não podem redundar em
descontos que impeçam que a parte consumidora sobreviva com dignidade.
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta
corrente ou em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante
vantajosa para ambas as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização
da cliente, é a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que
melhor atende aos interesses de ambas as partes e conforme preconiza a
legislação que trata do tema (Lei 10.820/2003) e jurisprudência.
O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o
presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei no
10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei no 8.112/90, no
caso de funcionários públicos.
De outro lado, o direito de crédito do estabelecimento
financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha ao menos de parte
do salário da cliente para a satisfação de débitos oriundos de contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073503-67.2019.8.26.0100 -Voto no 52645c
5
entre eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido, conquanto abusiva a
permissão para a utilização integral do salário da autora.
Isso possibilita o pagamento ao credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência da apelada.
Ademais, reiteradas concessões de crédito denotam firme
intenção da instituição financeira de burlar o limite legal de consignação. Afinal,
diversos são os contratos, renovações, cessões, sem nenhum critério por parte do
banco. A despeito do esgotamento da capacidade de endividamento, o banco
continua a liberar-lhe crédito fácil, contraído em terminal de autoatendimento.
Ora, se o correntista já possui contratos de empréstimo e se
utilizou de todo o limite legal consignável, a saída é impedir seu super
endividamento. Em vez disso, os bancos incentivaram o aprofundamento de sua
crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de
pagamentos dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e joga a
parte vulnerável em abismo sem fim.
Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em
conta corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser
abocanhada, em limites superiores a 30%, para pagamento de empréstimos
bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim de
garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.
Também não se pode perder de vista que o direito de crédito
do estabelecimento financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha
ao menos de parte do salário da cliente para a satisfação de débitos oriundos de
contratos celebrados entre eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido,
conquanto abusiva a permissão para a utilização de parte substancial do salário
da autora.
Com a limitação ora imposta, possibilita-se o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073503-67.2019.8.26.0100 -Voto no 52645c
6
credor e ao mesmo tempo garante-se a sobrevivência do devedor.
E nem poderia ser diferente. Os descontos se embasam em
estipulações contratuais apenas agora invalidadas pelo Judiciário.
Com o resultado preconizado os honorários fixados
permanecem inalterados.
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator